Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705162-42.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILKA VERONICA MARTINS DA LUZ APELADO: ALBERTO AUGUSTO INCONTRI FORJAZ, ALBERTO AUGUSTO ALVES FORJAZ, ARLETTE INCONTRI FORJAZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Milka Verônica Martins da Luz contra sentença (ID 58708779) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra Alberto Augusto Incontri Forjaz, Alberto Augusto Alves Forjaz e Arlette Incontri Forjaz, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em suas razões recursais (ID 58708784), a parte apelante noticia que havia requerido a citação editalícia dos apelados. Assim, o Juízo a quo determinou que indicasse de forma pormenorizada os atos citatórios infrutíferos. Afirma que, antes do retorno de todos mandados expedidos e sem que houvesse escoado o prazo de 30 (trinta dias) disposto no art. 485, III, do CPC, foi proferida a referida sentença terminativa por abandono da causa. Alega que o pronunciamento judicial foi omisso ao não ter apreciado a petição em que indicou estarem presente os requisitos do art. 257 do CPC, inclusive com detalhamento dos endereços em que houve tentativa de citação. Tece arrazoado acerca do princípio da celeridade processual previsto no art. 5°, LXXVIII, da CF. Defende ser cabível o deferimento da citação por edital vindicada. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para cassar a sentença, além de deferir o pedido de citação editalícia. Preparo recolhido (ID 58708785 e 58708786). O Juízo de origem não exerceu a faculdade de retratar-se da sentença proferida (ID 58708788). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. 2. Inicialmente, é pertinente fazer um breve retrospecto do andamento processual para uma melhor análise do presente recurso. Trata-se de apelação interposta por Milka Verônica Martins da Luz contra sentença (ID 58708779) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra Alberto Augusto Incontri Forjaz, Alberto Augusto Alves Forjaz e Arlette Incontri Forjaz, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em sua petição inicial (ID 58708339), noticiou a autora/apelante ter firmado contrato de locação de imóvel com Alberto Augusto Incontri Forjaz, tendo como fiadores Alberto Augusto Alves Forjaz e Arlette Incontri Forjaz. No curso do contrato, o inquilino resiliu o negócio jurídico sem ressarcir avarias causadas no imóvel e pagar parcelas vencidas do aluguel. Assim, a autora ajuizou a presente ação, a fim de condenar os requeridos ao pagamento dos débitos, no importe total de R$20.686,00 (vinte mil seiscentos e oitenta e seis reais). Recebida a inicial (ID 58708345), determinou-se a citação, porém as diligências iniciais foram infrutíferas (IDs 58708351, 58708352 e 58708353). Expedidos novos mandados de citação, esses retornarem sem cumprimento. A parte autora foi intimada para indicar novo endereço, conforme certificado no ID 58708724. Em seguida, transcorreu sem manifestação o prazo para que a parte autora indicasse novo endereço, motivo pelo qual constou na certidão de ID 58708731: "aguarde-se por mais 25 (vinte e cinco) dias, expedindo-se, após 30 (trinta dias), a intimação pessoal por AR/e carta/sistema (parceiro eletrônico) para fins de extinção por abandono (art. 485, § 1o, CPC)". Ato contínuo, a autora requereu a pesquisa de endereço dos réus (ID 58708732). Tal medida foi realizada, e coube à autora indicar quais endereços iria requerer a citação, consoante certificado ao 58708735. A autora apresentou os endereços a serem diligenciados (ID 58708750). Tais atos citatórios retornaram sem cumprimento, assim, intimou-se a parte autora para que indicasse novos endereços ou requeresse a citação por edital, devendo ser "apontados pela parte autora/exequente, de forma pormenorizada, os IDs relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de endereços efetuadas pelo juízo, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados" (certidão de ID 58708773). A parte autora não se manifestou no prazo assinalado (certidão de ID 58708775). Posteriormente, requereu a citação por edital dos requeridos (ID 58708776). O Juízo da origem proferiu a seguinte decisão (ID 58708779): Para fins de citação por edital, deverão ser apontados pelo exequente, de forma pormenorizada, os IDs relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de endereços efetuadas pelo juízo, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. Em razão deferimento da citação editalícia, cancele-se eventual audiência de conciliação agendada perante o NUVIMEC, devendo o ato citatório ser realizado para a parte apresentar resposta, sob pena de preclusão. Faço constar que a promoção da citação compete à parte exequente e a citação por edital depende do preenchimento dos requisitos do art. 257 do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Cumprida a determinação retro, defiro, desde logo, a citação por edital deALBERTO AUGUSTO INCONTRI FORJAZ, ALBERTO AUGUSTO ALVES FORJAZ e ARLETTE INCONTRI FORJAZ, nos termos do art. 256, inciso II e §3o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257 do CPC, com a advertência de que será nomeado Curador Especial no caso de revelia. Em resposta, a parte autora apresentou petição nos seguintes termos (ID 58708778): Ciente sem interesse de manifestação. Sobreveio, então, a r. sentença (ID 58708779), no qual o Juízo da origem julgou o processo extinto sem resolução do mérito, ad litteris: Cuida-se de ação de cobrança entre as partes epigrafadas. Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O feito encontra-se paralisado, não podendo prosseguir sem que tenha sido promovido o seu andamento pela parte interessada. Intimada a parte autora regularmente para promover a citação da parte ré, indicando o endereço atualizado desta, informou não ter interesse em se manifestar. Na hipótese dos autos, portanto, é patente a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo consubstanciado na falta de citação da parte ré, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor para, em 5 (cinco) dias, suprir a falta, conforme preconiza o art. 485, §1o, do Código de Processo Civil. No sentido do exposto, colaciono o recente aresto desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. DESNECESSÁRIA. I - O art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com nova redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, faculta ao credor, caso não seja o bem localizado, converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva II - O autor que não indica endereço válido para a localização do veículo e nem exerce sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. III - A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal do autor, na forma preconizada no § 1o do referido dispositivo legal. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1110089, 07016823220188070006, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018)”. Irresignada, a autora recorre da r. sentença, alegando que não houve o abandono da causa, porquanto não deixou de descumprir ato judicial por prazo superior a 30 (trinta) dias. Da análise dos autos, verifica-se que o feito foi extinguido não em razão do abandono da causa, tal como aventado pela recorrente, mas, sim, em razão da ausência do pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mormente a citação. Tal matéria sequer foi tangenciada no recurso da parte autora/apelante. O inciso III do art. 932 do CPCestabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Em suas razões recursais, a apelante nada esclareceu quanto ao não atendimento da determinação do juízo, limitando-se, no apelo, a defender a necessidade de intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1°, do CPC, nada esclarecendo quanto ao não cumprimento da determinação do Juízo para citação por edital ao informar que não havia interesse em manifestar-se (petição de ID 58708778). Frisa-se, o Juízo de origem condicionou a citação por edital à indicação “de forma pormenorizada, os IDs relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de endereços efetuadas pelo juízo, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados”. Entretanto, a autora/apelante expressamente declarou não ter “interesse de manifestação”, conjuntura que, a toda evidência, compromete o andamento do curso processual, ante da ausência de citação. Consequentemente, a sentença extinguiu o processo com escopo no art. 485, IV, do CPC, justamente por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inclusive, na sentença, o Juízo de origem categoricamente afirmou ser esse o motivo de extinção do feito, razão pela qual não seria aplicável a disposição do art. 485, § 1o, do CPC. É certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, II e III, do CPC. Ao assim proceder, violou o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Com efeito, não basta que a parte apelante demonstre discordar da sentença, sendonecessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte os pontos específicos de sua insurgência, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e o decisum recorrido. Aliás, acerca da inadmissibilidade de recurso que não ataca os fundamentos decisórios, colha-se entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ÍNDICE DE 28,86%. DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a inexistência de diferenças a serem pagas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1665402 PB 2017/0076647-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) Esse também é o entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal. 1.2. Hipótese em que não rebatidos os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas, mera reprodução de argumentos da réplica, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1761953, 07133762020228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que inova a causa de pedir recursal, em afronta ao princípio da estabilização objetiva da demanda e da vinculação do juiz aos fatos da causa, como também não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, inc. III, CPC. 2. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se trata de documentos novos e não há justificativa válida acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1739896, 07107098920218070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por oportuno, ser incabível assinalar oprazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". A par dessas constatações, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.010, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora